Tribunal: TJES
Processo: 5008450-43.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008450-43.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M.S. PASSOS - COMUNICACAO e outros

APELADO: AEVO TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. LIBERDADE DE IMPRENSA. SIGILO DA FONTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação interposta nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais. Em ambos os embargos, os embargantes sustentam a existência de omissão quanto a diversos pontos: necessidade de produção de prova oral, sigilo da fonte, ausência de dolo, cabimento do direito de resposta, e ilegitimidade passiva. Requerem, com base em tais fundamentos, efeitos modificativos no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissões quanto às teses jurídicas apresentadas pelos embargantes; (ii) verificar se os embargos de declaração foram utilizados como meio inadequado de rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

4. O acórdão enfrentou todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, incluindo a ausência de cerceamento de defesa, a legitimidade passiva da empresa, e os limites da liberdade de imprensa à luz do Tema 995 da Repercussão Geral do STF.

5. A produção de prova oral foi corretamente indeferida com base na suficiência dos elementos documentais, em conformidade com o art. 355, I, do CPC.

6. O direito ao sigilo da fonte e à liberdade de imprensa foi analisado, sendo afastada sua invocação como excludente de responsabilidade, diante da ausência de diligência na verificação da veracidade das informações.

7. A ilegitimidade passiva da empresa foi afastada com base em documentos que evidenciam o vínculo com o veículo de comunicação responsável pela publicação ofensiva.
8. A ausência de acolhimento das teses jurídicas não configura omissão, e sim julgamento fundamentado contrário aos interesses dos embargantes, sendo incabível sua revisão pela via dos embargos de declaração.

9. A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica no sentido de que embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.
2. O julgador não está obrigado a responder todas as teses invocadas pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.
3. A insatisfação com o resultado do julgamento não configura, por si só, omissão passível de correção por meio de embargos de declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por
JACKSON RANGEL VIEIRA e LEIA PESQUISA & MARKETING LTDA. (antiga M.S. PASSOS – COMUNICAÇÃO)
em face do acórdão no ID 12275735, que negou provimento à Apelação Cível, interposta nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
AEVO TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A
, ora Embargada
.

O Embargante
JACKSON RANGEL VIEIRA
alega, em suas razões recursais (ID 12489484), que o v. acórdão padece de omissão por não ter apreciado questões relevantes suscitadas na apelação, como a necessidade de produção de prova oral para comprovar a veracidade das informações jornalísticas, a proteção constitucional do sigilo da fonte e a ausência de dolo na conduta do jornalista, além de sustentar que o direito de resposta seria o meio adequado para reparação do alegado dano.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para anular a sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à origem, ou, subsidiariamente, reformar o acórdão para julgar improcedente a ação indenizatória.

Por sua vez, a embargante
LEIA PESQUISA & MARKETING LTDA. (antiga M.S. PASSOS – COMUNICAÇÃO)
sustenta a existência de omissão quanto à análise da sua ilegitimidade passiva, amplamente sustentada por ausência de vínculo com o veículo responsável pela publicação questionada. Argumenta que os elementos constantes nos autos, bem como decisões proferidas em outros processos, comprovam que a empresa não possui qualquer ligação com o jornal eletrônico “Folha ES” e que a responsabilidade pela matéria seria exclusivamente de Jackson Rangel Vieira. Sustenta, ainda, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da negativa de realização de audiência de instrução e julgamento, e, subsidiariamente, requer a improcedência da ação ou a minoração do valor indenizatório, caso mantida a condenação.

O Embargado apresentou contrarrazões (ID n. 12933926), pugnando pelo desprovimento dos embargos opostos.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008450-43.2022.8.08.0011

EMBARGANTES: JACKSON RANGEL VIEIRA e LEIA PESQUISA & MARKETING LTDA. (antiga M.S. PASSOS – COMUNICAÇÃO)

EMBARGADA: AEVO TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante ao relatado, cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por
JACKSON RANGEL VIEIRA e LEIA PESQUISA & MARKETING LTDA. (antiga M.S. PASSOS – COMUNICAÇÃO)
em face do acórdão no ID 12275735, que negou provimento à Apelação Cível, interposta nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
AEVO TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A
, ora Embargada
.

O Embargante
JACKSON RANGEL VIEIRA
alega, em suas razões recursais (ID 12489484), que o v. acórdão padece de omissão por não ter apreciado questões relevantes suscitadas na apelação, como a necessidade de produção de prova oral para comprovar a veracidade das informações jornalísticas, a proteção constitucional do sigilo da fonte e a ausência de dolo na conduta do jornalista, além de sustentar que o direito de resposta seria o meio adequado para reparação do alegado dano.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para anular a sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à origem, ou, subsidiariamente, reformar o acórdão para julgar improcedente a ação indenizatória.

Por sua vez, a embargante
LEIA PESQUISA & MARKETING LTDA. (antiga M.S. PASSOS – COMUNICAÇÃO)
sustenta a existência de omissão quanto à análise da sua ilegitimidade passiva, amplamente sustentada por ausência de vínculo com o veículo responsável pela publicação questionada. Argumenta que os elementos constantes nos autos, bem como decisões proferidas em outros processos, comprovam que a empresa não possui qualquer ligação com o jornal eletrônico “Folha ES” e que a responsabilidade pela matéria seria exclusivamente de Jackson Rangel Vieira. Sustenta, ainda, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da negativa de realização de audiência de instrução e julgamento, e, subsidiariamente, requer a improcedência da ação ou a minoração do valor indenizatório, caso mantida a condenação.

Pois bem.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Nesse contexto, caracteriza-se a
obscuridade
pela dificuldade de compreensão do conteúdo do julgado; a
contradição
, pela existência de incompatibilidade entre os fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo; a
omissão
ocorre quando o magistrado deixa de se manifestar sobre ponto relevante e necessário ao deslinde da causa; e o
erro material
corresponde a equívoco evidente e objetivo no teor da decisão. Assim, a finalidade dos embargos é garantir que a decisão seja clara, coerente e completa, viabilizando a devida prestação jurisdicional.

Com efeito, o v. acórdão objurgado restou assim ementado pelo Eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior (ID n. 12275735):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIBERDADE DE IMPRENSA – COLISÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS – INVERACIDADE DAS INFORMAÇÕES DIVULGADAS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por M.S. Passos Comunicação e Jackson Rangel Vieira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por AEVO Tecnologia da Informação S/A, condenando os réus ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais decorrentes da divulgação de conteúdo considerado ofensivo e inverídico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) Saber se a decisão ofende a liberdade de imprensa e o direito à informação, considerando a divulgação de informações alegadamente inverídicas;

(ii) Examinar a legitimidade passiva da apelante M.S. Passos Comunicação;

(iii) Avaliar a necessidade de realização de prova oral e eventual cerceamento de defesa;

(iv) Verificar a razoabilidade do quantum fixado a título de indenização por danos morais;

(v) Analisar o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita formulado por Jackson Rangel Vieira.

III. Razões de decidir

3. A liberdade de imprensa e expressão, embora fundamentais, não são absolutas, sujeitando-se a responsabilização por abusos que atinjam a honra, intimidade e imagem de terceiros, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 995 da Repercussão Geral.

4. Não restou demonstrada a veracidade das imputações veiculadas, nem foram tomadas precauções para garantir a precisão das informações divulgadas, configurando abuso do direito à liberdade de expressão.

5. A legitimidade passiva da apelante M.S. Passos Comunicação foi devidamente demonstrada pelos elementos dos autos, incluindo vínculo com o veículo de comunicação responsável pela publicação.

6. Não houve cerceamento de defesa, sendo o julgamento com base em provas documentais suficiente para a resolução do mérito, em consonância com o art. 355, I, do CPC.

7. Afastada a tese de redução do quantum indenizatório.

8. Deferido o pedido de assistência judiciária gratuita ao apelante Jackson Rangel Vieira, em face da insuficiência de recursos devidamente comprovada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A liberdade de imprensa não isenta de responsabilidade a divulgação de informações inverídicas que maculem a honra e a imagem de terceiros.

2. É legítima a condenação por danos morais em decorrência de abuso do direito à liberdade de expressão, observada a ausência de comprovação da veracidade das informações veiculadas.”

No caso em tela, embora os embargantes sustentem a existência de omissões no acórdão anteriormente proferido, tal alegação não se sustenta. Isso porque a suposta ausência de enfrentamento das teses jurídicas por eles ventiladas não encontra respaldo na leitura atenta e sistemática do voto condutor do julgado, o qual, como se sabe, integra e fundamenta o acórdão para todos os efeitos legais.

É certo que a prestação jurisdicional não se resume à simples resposta favorável ou desfavorável ao pleito da parte, mas à devida
fundamentação dos motivos que conduziram ao convencimento do julgador
. Neste aspecto, vale destacar que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram enfrentadas ao longo da fundamentação apresentada.

A alegação de ilegitimidade passiva, por exemplo, foi expressamente afastada com base nos documentos constantes dos autos, especialmente o termo de execução de contrato de publicidade, que embasou o reconhecimento do vínculo entre a empresa ré e o veículo de comunicação responsável pela veiculação da matéria jornalística, atendendo assim ao ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC à parte autora.

Do mesmo modo, a questão relativa ao alegado cerceamento de defesa também foi devidamente abordada. O voto condutor indicou, com respaldo doutrinário e jurisprudencial, que a produção de prova oral mostrou-se desnecessária, diante da suficiência dos elementos documentais constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Ressaltou-se, inclusive, o entendimento deste Egrégio Tribunal quanto à prerrogativa do juiz de indeferir as provas que considerar impertinentes ou protelatórias, desde que o faça de maneira fundamentada, o que se verificou na hipótese.

Quanto ao argumento de que não teriam sido consideradas as garantias constitucionais da liberdade de imprensa e do sigilo da fonte, também não se vislumbra omissão. O voto enfrentou detidamente tais garantias, reconhecendo sua importância, mas ponderando, à luz do Tema 995 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que o exercício da liberdade de expressão e do jornalismo investigativo deve observar os limites traçados pela boa-fé, diligência e veracidade das informações.

Além disso, é possível depreender do voto que embora o sigilo da fonte seja assegurado como instrumento de proteção ao exercício profissional, ele não pode ser utilizado como escudo para a divulgação de conteúdo inverídico, ofensivo e desprovido de apuração diligente, especialmente quando ausente qualquer demonstração de que a parte ofendida teve a oportunidade de se manifestar previamente aos fatos noticiados.

Assim, constatou-se que os recorrentes, em nenhum momento, comprovaram nos autos que tenham adotado medidas para verificar a veracidade dos fatos divulgados ou oferecido à parte autora oportunidade de manifestação antes da publicação da matéria, o que caracteriza abuso no exercício do direito de informar.

Importante ainda destacar que o fato de a decisão não ter acolhido as teses dos embargantes nos termos por eles pretendidos não caracteriza, por si só, omissão ou negativa de prestação jurisdicional. A divergência interpretativa quanto aos fundamentos do julgado deve ser suscitada pela via recursal adequada, e não por meio de embargos de declaração, que possuem finalidade específica e restrita.

Em outras palavras, a discordância da parte com o conteúdo da decisão não configura, por si só, omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição de embargos de declaração. Trata-se, na verdade, de mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que revela a
tentativa de rediscutir matéria
já apreciada e decidida no mérito, sendo incabível na via eleita, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ QUE PREJUDICA A TESE DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.

3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.

4. Na forma da jurisprudência deste Superior Tribunal, "o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas" (AgInt no REsp 2.175.976/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de 20/2/2025).

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

(EDcl no AgInt no REsp n. 2.106.897/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

No mesmo jaez é a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo recorrente contra acórdão que julgou controvérsia relativa à proporcionalidade de multa administrativa e à aplicação de penalidade prevista no art. 25, § 1º, da Lei nº 3.112/83. O embargante alega omissão, obscuridade e contradição no julgado, requerendo esclarecimentos quanto a teses jurídicas e dispositivos legais que afirma terem sido ignorados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado contém vícios de omissão, obscuridade ou contradição que justifiquem a integração ou a retificação da decisão; (ii) verificar se os embargos de declaração foram manejados com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão proferida. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração visam, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão existente em decisão judicial, não sendo via adequada para rediscutir matéria já decidida.
O embargante, ao afirmar omissão e obscuridade no acórdão, busca rediscutir o mérito da decisão sob a justificativa de ausência de manifestação sobre teses e dispositivos legais por ele mencionados, o que configura tentativa de revisão do julgado.
O acórdão embargado analisou de forma ampla e fundamentada as questões controvertidas, incluindo a proporcionalidade da multa administrativa e a aplicação de penalidade específica, não se vislumbrando quaisquer omissões ou obscuridades. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, desde que explicite os fundamentos de sua decisão (AgRg no AREsp 2001304/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).
Embargos de declaração não se prestam à reanálise de matéria ou à modificação de mérito já decidido, conforme entendimento pacífico do STJ
(EDcl no AgRg no AREsp 531.755/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão). IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada. O julgador não está obrigado a responder todas as teses invocadas pelas partes, desde que apresente fundamentos suficientes para a solução da controvérsia. (TJES - Apelação Cível nº. 0024205-38.2014.8.08.0347; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 07.01.2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração. 2) A bem da verdade, a potencial conclusão equivocada sobre o conteúdo probatório constante nos autos configuraria, caso reconhecida, error in judicando, o qual não pode ser sanado pela
via aclaratória, que se presta exclusivamente para retificar e esclarecer os vícios da omissão, obscuridade e contradição, além de erro material, os quais não se fazem presentes no v. acórdão hostilizado.
3) Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº. 0033175-60.2013.8.08.0024; Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 19.12.2024)

Portanto, considerando que o presente recurso não tem por finalidade a reapreciação de matéria já analisada e que os argumentos apresentados nos embargos não indicam omissões concretas, mas apenas revelam inconformismo com o resultado do julgamento, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter incólume o aresto fustigado.

É como voto.